Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A condenação imposta na r. sentença para o réu arcar com o plano de saúde e o plano dental da menor não configura julgamento extra petita, pois integra a verba alimentar postulada na inicial. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita.
II – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
III – Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos arbitrados não estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e com as necessidades da menor. Reformada a r. sentença para reduzir a verba alimentar.
IV – Apelação parcialmente provida.